Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726930-76.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA AGRAVADOS: SEIDE VIEIRA BORGES, SUED MARIA BORGES, SAID VIEIRA BORGES, YU MIEN YIN BORGES, BENEDITA VIEIRA BORGES, GRACE HELOISA BORGES, PAULO VICENTE BERNARDES, MARIA BERNADETE BORGES BERNARDES, MARIA ELIZABETH BORGES, ESPÓLIO DE LURDES VIEIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA GOMES VIEIRA BORGES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. MARIA ELIZABETH BORGES, ESPÓLIO DE LURDES VIEIRA BORGES, PAULO VICENTE BERNARDES e MARIA BERNADETE BORGES BERNARDES apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018